Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000033-43.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A adesão de MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS ao acordo entabulado entre o SINDIRETA e o DF consta do ID: 20257946. No referido ID, a servidora pediu a homologação do pedido de desistência parcial do recurso constante do ID: 18680819. Por fim, requereu que o Distrito Federal fosse intimado para manifestar a desistência, em relação a ela, quanto aos recursos excepcionais que interpôs nestes autos e nos EME n. 0016426-09.2009.8.07.0000. No ID: 22475616, o DF informou que desiste quanto à substituta processual de todos os recursos pendentes de apreciação, de modo a viabilizar a expedição do seu ofício requisitório. Pois bem. Analisando os EME n. 0016426-09.2009.8.07.0000, verifica-se que, no ID: 10954002 daqueles autos, os pedidos foram acolhidos parcialmente para admitir a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 ao caso concreto. O exequente interpôs embargos declaratórios contra essa decisão (ID: 10953986), os quais ainda se encontram pendentes de apreciação. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para manifestar a desistência parcial, quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS, dos declaratórios acostados no ID: 10953986 dos EME n. 0016426-09.2009.8.07.0000. Brasília, 13 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador